Tribunal: TJDFT
Processo: 0727524-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727524-90.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: HERMANO JOSE PEREIRA DE MORAES AGRAVADO: ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO DECISÃO HERMANO JOSÉ PEREIRA DE MORAES interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 126226195, autos originários), que, na ação de imissão na posse c/c indenização por danos matérias proposta por ANA CELILIA LEÃO OSÓRIO MACHADO e outro, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Recebo a emenda ID 129453281. Trata-se de ação de imissão na posse ajuizada por ANA CECILIA LEAO OSORIO MACHADO e MURILO DE OLIVEIRA MACHADO em face de VANETE MOREIRA DE MORAES e HERMANO JOSE PEREIRA DE MORAES, com pedido de antecipação de tutela para que os requeridos e demais ocupantes sejam compelidos a desocupar o imóvel descrito na inicial. Aduz a parte autora que é legítima proprietária do seguinte imóvel: Apartamento no 518, do Bloco 02, dos Lotes 15/17, da Quadra 55/56 (Ed. Residencial Europa) do Setor Central Residencial do Gama – DF, CEP: 72405- 610, cuja aquisição se deu por intermédio de Escritura Pública de compra e venda outorgada pela EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A - EMGEA em 13/04/2022. Alega que notificou a parte requerida, assinalando prazo para que desocupasse o imóvel, mas até o ajuizamento da presente demanda a parte ré não deixou o imóvel voluntariamente. É o relatório do necessário. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil e se traduzem na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando o caderno processual, vislumbro a plausibilidade do direito do autor consubstanciada nos documentos de ID n. 128642943 (escritura de compra e venda), e ID n. 128642942 (certidão de registro do imóvel) que comprovam o negócio jurídico envolvendo o imóvel, bem como o registro da propriedade em nome do autor. Ademais, há prova nos autos de que a parte requerida foi notificada previamente para desocupação do imóvel, permanecendo inerte (ID n. 128642944). Por outro lado, o fundado receio de dano decorre do fato de que o imóvel está sob o poder de terceiro, não proprietário, de modo que pode haver a deterioração da coisa e, ainda, porque o requerente sofre prejuízo por estar tolhido de exercer a posse. Por fim, registre-se que a medida é reversível, pois que no curso do feito poderá ser concedida à requerida a reintegração de posse. Assim, por se tratar de liminar em sede de cognição superficial e por encontrarem-se presentes os requisitos, imperativa a proteção petitória. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência, para determinar a intimação dos requeridos ou de eventuais ocupantes para, no prazo de 30 (trinta) dias, desocupar o imóvel (Apartamento no 518, do Bloco 02, dos Lotes 15/17, da Quadra 55/56 (Ed. Residencial Europa) do Setor Central Residencial do Gama – DF, CEP: 72405- 610), sob pena de desalijamento forçado. Expeça-se mandado de intimação e imissão de posse (duas vias). Transcorrido o prazo assinalado, promova-se a imissão de posse em favor do autor. Atribuo força de mandado à presente Decisão. Deixo de designar, neste momento, audiência de conciliação e mediação, por entender que o acordo nesta fase inicial é improvável, sem prejuízo de realizá-la em momento oportuno. CITE-SE A PARTE REQUERIDA para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito.” Argumenta o agravante-réu que “não há verossimilhança na causa de pedir e pedido do autor/agravado porquanto a medida cautelar na ADPF 82 concedeu a suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até o prazo de 31 de outubro de 2022.” (id. 38425032). Afirma que há risco de decisão conflitante com o processo 16334-17 que tramita na Justiça Federal, razão pela qual postula o declínio da competência, com arrimo no art. 55, §3o, do CPC. Assevera que não se justifica o deferimento da tutela de urgência, porquanto não foi demonstrado que o indeferimento da medida de urgência pleiteada implicaria risco de ineficácia da medida se fosse deferida somente após o julgamento do mérito da demanda, após um juízo de cognição exauriente. Pugna pelo deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de concessão da tutela de urgência. Ausente o preparo, uma vez que deferidos aos réus os benefícios da gratuidade de justiça. (id. 133228162, autos originários). É o breve relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da analise dos autos, verifica-se que foi comprovada a aquisição do imóvel pelos agravados-autores (id. 128642943, autos originários), bem como que o título de propriedade, consubstanciada em escritura pública de compra e venda, foi transcrito no cartório de registro de imóveis competente, conferindo aos adquirentes a titularidade do domínio (id. 128642942, autos originários). A escritura publica de compra e venda do imóvel foi lavrada no dia 13/4/22 (id. 38425035) e posteriormente averbada no registro do imóvel no dia 9/5/22. Todavia, verifica-se também que o agravante-réu, Hermano José Pereira de Moraes, em meados de 2001, realizou um negócio de compra e venda do ágio, conhecido como contrato de gaveta, do referido imóvel, com o Sr. Alexandre Ferreira Valladão. Em 2006, segundo o agravante-réu, não conseguiu dar continuidade ao pagamento das parcelas do financiamento, e se dirigiu até a Caixa Econômica Federal, onde firmou termo de parcelamento para liquidação da dívida. O agravante-réu juntou aos autos originários várias procurações e o último procurador/adquirente é o agravante Hermano, que em 2005 firmou Termo de Parcelamento para liquidação da dívida do contrato do SFH com a CEF, o qual não foi adimplido. Na Justiça Federal tramita, desde 2009, ação proposta por Alexandre Ferreira Valladão, que busca anular a execução extrajudicial realizada pela CEF, que culminou com a arrematação pela empresa EMGEA, que vendeu o imóvel aos agravados autores. Assim, o agravante-réu exerce a posse do imóvel desde 2001, agindo como se fosse dono do imóvel. Desse modo, é razoável e prudente deferir o efeito suspensivo vindicado, de modo a não causar prejuízos irreparáveis ao agravante-réu. Ademais, não vislumbro, nessa análise inicial, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a ensejar a manutenção da tutela de urgência deferida pela r. decisão agravada. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados-autores para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de agosto de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora